Tribunal: TJPA
Processo: 0000606-32.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO ENTRE O PRIMEIRO ROUBO OCORRIDO NO DIA 11, E O SEGUNDO NO DIA 12/11/2016, AMBOS PRATICADOS PELOS APELANTES. INVIABILIDADE.1. Ã assente nesta Corte Superior que o roubo perpetrado contra diversas vÃtimas, ainda que ocorra em um Ãºnico evento, configura o concurso formal e nÃ£o o crime Ãºnico, ante a pluralidade de bens jurÃdicos tutelados ofendidos. 2. No caso, o magistrado afastou tacitamente o afastamento do crime continuado (art. 71 CP), pelo fato de que os crimes foram praticados em locais diversos, bem como por nÃ£o constatar a existÃªncia de liame subjetivo entre os dois roubos. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº: 0000606-32.2017.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM/PA
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES: WALDEIR MENDES DA SILVA E EDINALDO DOS SANTOS SANTOS (DIOGO COSTA ARANTES -
Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO ENTRE O PRIMEIRO ROUBO OCORRIDO NO DIA 11, E O SEGUNDO NO DIA 12/11/2016, AMBOS PRATICADOS PELOS APELANTES. INVIABILIDADE.
1.

É assente nesta Corte Superior que o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos
.

2. No caso, o magistrado afastou tacitamente o afastamento do crime continuado (art. 71 CP), pelo fato de que os crimes foram praticados em locais diversos, bem como por não constatar a existência de liame subjetivo entre os dois roubos.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

R E L A T Ó R I O

VALDEIR MENDES DA SILVA E EDINALDO DOS SANTOS SANTOS
, por meio de sua defesa técnica, interpuseram o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém, que os condenou às pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses e 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, com o pagamento de 80 (oitenta) e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, respectivamente, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, I e II do Código Penal, cinco vezes e em continuidade delitiva, na forma do art. 70, primeira parte .

Narra à denúncia que no dia 11 de novembro de 2016, por volta das 22h30min, os denunciados, munidos de arma de fogo, e na companhia de um comparsa não identificado, tomaram de assalto as vítimas Aurelice Helena Felix de Freitas, Aderaldo Pereira de Freitas Neto Elton Freitas de Souza, Solange Helena Ferreira Tavares e Raimunda Cantel Ferreira Tavares, delas levando anéis, relógios, aparelho de som, bolsa contendo cartões de crédito, dinheiro, , celular e cordão, e os presentes da aniversariante levados pelos convidados.

Consta da denúncia, que os acusados, se aproveitando que a porta do imóvel se encontrava aberta, surpreenderam as pessoas que lá se encontravam, adentraram na residência empunhando revólveres, e, mediante grave ameaça roubaram dos presentes seus pertences, semeando pânico entre os idosos e crianças, ainda xingando as mulheres com palavras de baixo calão.

Após roubarem tudo que puderam das vítimas, fugiram em um carro que os esperava na frente da residência da vítima, tomando rumo ignorado.

Relata ainda, que na manhã do dia seguintes, os denunciados invadiram outra residência no bairro do Tapanã, onde fizeram os moradores de reféns, acabaram sendo presos em flagrante e apreendidas suas armas de fogo.

Noticiada a prisão em uma rede de televisão local, as vítimas reconheceram de imediato os acusados, comparecendo à delegacia onde fizeram o reconhecimento formal dos denunciados.

Em razão desses fatos, a denúncia imputou aos acusados os crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, cinco vezes e em concurso formal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação, condenando os denunciados nas sanções alhures descritas (fls. 142/148).

Inconformado com a sentença condenatória, o réu ao ser intimado para tomar ciência da sentença condenatória, requereu o patrocínio da Defensoria Pública para recorrer da decisão que o condenou.

Em suas razões (fls. 222/226), a defesa argumenta que o advogado dos recorrentes sustentou a tese da continuidade delitiva entre os roubos que lhes foram imputados, o primeiro no dia 11/11/2016, e o segundo no dia posterior, 12 do mesmo mês e ano (proc. 0026880-67.2016.8.14.0401), haja vista que a denúncia relata que os referidos delitos foram praticados com o mesmo modo de execução, na mesma cidade, bem como segundo crime fora perpetrado horas depois do primeiro crime.

Por esses fatos pleiteou pelo reconhecimento de crime continuado e não em concurso formal, com fundamento no art. 71 do Código Penal, uma vez que presentes seus requisitos legais para sua configuração
.

Assim, como consequência, a defesa anterior pleiteou pela reunião dos processos tendo em vista a incidência do critério de exasperação do art. 71 na aplicação da pena, no lugar da aplicação das penas de roubos em concurso formal em um crime de roubo e mais as penas de roubo em concurso formal em outro processo.

Entretanto, o magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre o argumento dispendido pela defesa, evidenciando que a rejeitou, uma vez que não reconheceu a continuidade delitiva, bem como não determinou a reunião dos processos, razão pela qual entende que a inexistência de abordagem ao argumento da defesa, implica em nulidade por falta de fundamentação da decisão judicial, conforme determinado pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ao final, requer a nulidade da sentença condenatória, eis que padece de vício insanável por ausência de fundamentação.

Em contrarrazões (fls. 229/233), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo com a confirmação integral da r. sentença.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal, foram, desde logo, remetidos à Procuradoria de Justiça para manifestação (fls. 237)
.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No tocante a postulação feita pela defesa, a meu sentir não merece prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, de acordo com as normas e institutos aplicáveis ao caso, conforme passo a demonstrar.

Segundo os recorrentes, aos crimes de roubos por eles cometidos, o primeiro no dia 11 e o segundo no dia 12 do mesmo mês e ano, já pela manhã, deve ser aplicada a ficção jurídica do crime continuado e não do concurso formal, a fim de que os processos seja reunidos, bem como seja revista a pena aplicada, tendo em vista que o segundo delito fora praticado com o mesmo
modus operandi
do crime cometido no primeiro roubo.

A regra do concurso formal de crimes é aplicada quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. No caso dos autos, os réus, mediante uma só ação e num mesmo contexto fático, praticaram cinco crimes idênticos, pois subtraíram bens de cinco vítimas diferentes, violando patrimônios jurídicos diversos, fazendo incidir a norma do artigo 70,
caput
, do Código Penal.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
'(...).
2. Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva. (HC 222.225/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)
3. No caso, a Corte local, ao justificar o afastamento da incidência do art. 71 do Código Penal não se baseou apenas no fato de os crimes terem sido praticados em localidades diversas, mas também por não constatar a existência de liame subjetivo entre os dois roubos.
(...).
(AgRg no HC 561.684/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Contudo, é possível observar que os roubos cometidos pelos apelantes não tiveram nenhum vínculo subjetivo entre eles, já que, como dito alhures, o primeiro roubo aconteceu no dia 11 e segundo, no dia 12 de novembro de 2016 pela manhã, ou seja, as vítimas foram escolhidas de forma aleatória e sem qualquer ligação, de modo que não houve qualquer liame causal entre os delitos, estando, assim, ausente a unidade de desígnios que entrelace os atos criminosos praticados para que sejam, caracterizados como crimes continuados.

Nesse sentido, é o pacífico entendimento do Pretório Excelso:
HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
Para crimes graves, roubos qualificados, praticados com violência ou ameaça contra vítimas diversas, a pertinência da regra do crime continuado deve ser avaliada com muita cautela pelo julgador. Embora, em tese viável, se reconhecida a continuidade, o incremento da pena deve ser efetuado com atenção aos parâmetros mais rigorosos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal. A quantidade e a gravidade dos crimes praticados contra vítimas diversas, a diversidade de local e de tempo de execução, indicam habitualidade ou reiteração criminosa, que não comportam o benefício da unificação das penas pela continuidade delitiva. Ordem denegada. (STF, 1ª Turma, HC n° 109.730, Relatora: Ministra Rosa Weber)
PENAL. CRIME CONTINUADO. CÓDIGO PENAL, ART.
71.
I.- Para que ocorra a continuidade delitiva é necessário que os delitos tenham sido praticados pelos agentes com a utilização de ocasiões nascidas da situação primitiva, devendo existir, pois, nexo de causalidade com relação à hora, lugar e circunstâncias. II. - H.C. indeferido. (STF, 2ª Turma, HC 68890/SP, Relator para o acórdão: Ministro Carlos Veloso).

Correto o posicionamento do Ministério Público ao contra-arrazoar o recurso dos recorrentes ao afirmar que:
(...)
Portanto, diante da análise de trecho anotação doutrinária acima transcrita, percebe-se que a situação em que os apelantes cometeram os dois delitos de roubo não caracteriza crime continuado, uma vez que não houve semelhança nas circunstâncias de tempo e lugar entre os delitos descritos pela defesa.
(...)
O crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas ocorrido no Panorama XXI, quadra 12, casa 15, bairro Mangueirão não guarda relação alguma com o ocorrido no dia 12 de novembro de 2016, por volta das 07:00 horas. O contexto fático e diferente e inexiste vínculo entre as condutas delitivas perpetradas pelos apelantes nos dois episódios.
Tanto é verdade que a ilustre sentenciante
a quo
desenvolveu toda sua argumentação fática e jurídica com base no fato ocorrido no Panorama XXI ... (...).

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, devendo ser mantida, em sua totalidade, a sentença condenatória.

É o meu voto.

Belém, 14 de junho 2021.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator